Tribunal: TJPA
Processo: 0002027-32.2019.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002027-32.2019.8.14.0031

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

APELADO: MIRACY ROCHA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. SERVIDORA CONTRATADA PELO MUNICÍPIO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO A FGTS, SALÁRIO, FÉRIAS E 13º PROPORCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Moju contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por Miracy Rocha da Costa, que reconheceu a nulidade do contrato temporário n. 022/2018, firmado sem prévia aprovação em concurso público, e condenou o ente municipal ao pagamento de saldo de salário, férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, 13º salário proporcional e FGTS, todos relativos ao período de 01.01.2018 a 15.07.2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato temporário firmado entre o Município de Moju e a apelada é nulo por violação ao art. 37, II e IX, da CF/88; (ii) estabelecer se a autora faz jus ao recebimento de verbas trabalhistas, como FGTS, saldo de salário, férias proporcionais com terço constitucional e 13º salário proporcional, em razão da nulidade do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato firmado sem prévia aprovação em concurso público, embora travestido de contratação temporária, é nulo nos termos do art. 37, § 2º, da CF/88, por ter sido prorrogado de forma reiterada e por não se comprovar a efetiva situação de excepcional interesse público.

4.
O STF, nos Temas 191 e 308 da repercussão geral (RE 596.478/RR e RE 705.140/RS), firma jurisprudência no sentido de que o contratado sem concurso público faz jus apenas ao salário e ao depósito do FGTS pelo período efetivamente trabalhado.

5.
O Tema 551 do STF (RE 1.066.677) admite o pagamento de 13º salário e férias com terço constitucional a servidores temporários quando comprovado o desvirtuamento da contratação, como no presente caso, caracterizado pela longa duração do vínculo.

6.
A ausência de prova, por parte do Município, quanto à legalidade da contratação e à regular quitação das verbas, impõe a manutenção da sentença.

7.
O pagamento do FGTS deve ocorrer mediante depósito em conta vinculada, conforme preveem os arts. 18 e 26, parágrafo único, da Lei 8.036/1990 e entendimento consolidado do TST.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A contratação temporária prorrogada reiteradamente sem concurso público é nula, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/88.

2.
O contratado em vínculo nulo com a Administração Pública faz jus ao pagamento de salários, ao depósito de FGTS em conta vinculada e, havendo desvirtuamento da contratação, a férias e 13º salário proporcionais.

3.
O pagamento do FGTS deve ser realizado exclusivamente por meio de depósito em conta vinculada, vedado o pagamento direto ao trabalhador.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei 8.036/1990, arts. 18 e 19-A; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13.07.2012 (Tema 191); STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.08.2014 (Tema 308); STF, RE 1.066.677, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 22.05.2020 (Tema 551); STF, RE 960.708/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09.08.2016; TST, RR 441-44.2017.5.05.0026, Rel. Min. João Batista Brito Pereira, j. 16.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0002027-32.2019.8.14.0031

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE MOJU

APELADA: MIRACY ROCHA DA COSTA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto, pelo
MUNICÍPIO DE MOJU,
em face da sentença prolatada, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mojú, nos autos da Ação de Cobrança, que lhe moveu
Miracy Rocha da Costa

A
sentença
impugnada (ID 21023042) julgou nos seguintes termos:

"(...)

Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para, em face de sua inconstitucionalidade, anular o contrato temporário n. 022/2018, e
condenar
o Município de Moju a depositar em conta vinculada em nome da requerente MIRACY ROCHA DA COSTA, os valores devidos a título de FGTS do período laborado no contrato n. 022/2018 declarado nulo, além de salário correspondente a 15 dias trabalhados no mês de julho de 2018, mais 13° salário proporcional e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional relativos ao período de 01.01.2018 a 15.07.2018, com correção monetária a ser definida em sede de liquidação, utilizando-se como parâmetro o Recurso Extraordinário (RE) 870947, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 810).

Sem custas, ante a isenção em favor da Fazenda Pública. Considerando que se trata de sentença ilíquida, a definição dos honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4°, inciso II, do .

Sentença sujeita a reexame necessário, dada a iliquidez. Esgotado o prazo para o recurso voluntário, subam os autos ao e. TJP."

Inconformado, o Município de Mojú, interpôs o presente recurso de
Apelação
(ID 21023046) alegando
que
a apelada foi contratada para atuar na área de cuidadora especial;
que
o seu contrato de trabalho estava dentro da legalidade, não cabendo, portanto, a declaração de nulidade decretada pelo Juízo sentenciante;
que
o Município de Mojú possui a Lei nº 714/2001, regulando a contratação por tempo determinado;
que
não houve sucessivas prorrogações do contrato de trabalho;
que
a Administração Pública Municipal respeitou os requisitos constitucionais presentes no art.37, IX, CF/88, quais sejam, contratos firmados com prazo determinado, temporariedade da função e excepcional interesse público;
que
o Servidor contratado temporariamente não tem direito ao FGTS por estar sujeito às regras do Direito Público, a regime próprio; e
que
, com relação as verbas remuneratórias, concedeu durante todo o período laboral o pagamento de Férias, acrescidas do terço constitucional, integrais e proporcionais; 13º salário, integral e proporcional; e horas extras.

Remetidos os autos a esta instância, o recurso foi recebido em seu duplo efeito (ID 22240097).

A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, ofereceu parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 23692949).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, impondo, assim, o
conhecimento
do presente recurso.

Ao analisar os autos, verifico que o conflito gira em torno das verbas trabalhistas (FGTS, saldo de salário, 13º Salário e Férias) deferidas à autora, que foi contratada, via contrato temporário, pelo Município de Mojú, para trabalhar na área de Cuidadora Especial.

Acerca da questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, que geraram os temas 191 e 308 da repercussão geral, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em razão da inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, a qual estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, firmado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

As decisões foram assim ementadas:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido.

(STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)

Com relação a nulidade dos contratos temporários, Ministro TEORI ZAVASCKI, proferiu no RExt nº 705.140/RS:

A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS."

Assim, reconhecida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001,
resta previsto o pagamento
.

Considera-se, portanto, que o contrato nulo produz efeitos até que seja reconhecida e declarada a sua nulidade, sendo uma forma de não prejudicar a parte que agiu de boa-fé, ou seja, foi contratada, prestou seus serviços conforme determinado, passou a ter direito a garantias constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho.

É importante esclarecer que a decisão do STF refere-se à situação da pessoa contratada pela Administração Pública, sem concurso público, porém não faz delimitações com relação ao regime de contratação, portanto, entende-se que pode ser celetista ou estatutário, da mesma forma que não restringe o Ente contratante, se administração direta ou indireta.

A decisão mencionada possui efeito vinculante, erga omnes e transcendência subjetiva ao interesse das partes.

Reforçando, cabe ressaltar que as decisões dos recursos extraordinários n° 596.478 e nº 705.140 garantem às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito e levantamento do valor referente ao
FGTS
e ao saldo de salário, considerando a nulidade do
contrato
, em razão das violações aos dispositivos legais e constitucionais.

Com relação a nulidade, o STF, no Recurso Extraordinário nº. 960.708/PA, consignou o entendimento de que:

(...)
reconhecida a nulidade da contratação temporária do recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
.

Segue a ementa da decisão:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(AG.REG no Recurso Extraordinário 960.708/PA. Relatoria MIN. CARMEN LUCIA. Julgado em 09/08/2016, publicado no DJE de 29/08/2016).”

Voltando ao caso concreto, temos que a apelada prestou serviços para o Município de Mojú na área de cuidadora especial, fazendo jus ao período, conforme decidido pela sentença, a saber:

"(...)

Nesse sentido, verifico que apenas merecem guarida as pretensões referentes aos 15 dias trabalhados no mês de julho de 2018, mais 13º salário proporcional (ao período de janeiro a julho de 2018), férias proporcionais (01.01.2018 a 15.07.2018) e FGTS do período laborado em relação ao contrato n. 022/2018 declarado nulo (fls. 22/23), em razão do(s) acervo(s) probatório(s) juntado(s) nos autos. Desse modo, não se desincumbindo o réu de seu ônus probatório, merece prosperar parcialmente a versão autora."

Insta salientar que o apelante não comprovou nos autos de que a contratação se deu de outra forma que não a temporária.

Desta forma, por tudo que já foi exposto é de se concluir que o contrato firmado entre as partes é nulo, tendo em vista que foi ocupado cargo público sem a devida aprovação em concurso público e sem o respeito ao prazo máximo de renovação, prorrogando-se, portanto, no tempo.

No mais, nenhuma prova foi evidenciada nos autos que desconstituísse o direito invocado pela apelada, proveniente do fato de atuar nos departamentos municipais, escolas, creches e abrigos de menores do Município, etc; e de haver sido contratada em 01/01/2013, e demitida em 15/07/2018.

Acerca das férias remuneradas, acrescida do terço constitucional, e do 13º salário, nenhum reparo deve recair sobre a sentença, isso porque a decisão está em conformidade com o recente julgamento, pelo STF, do Tema 551 (RE 1066677), sob a sistemática de repercussão geral, que reconheceu o direito dos servidores temporários ao décimo terceiro salário e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, como no caso dos autos.

Eis a ementa do julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)
.

(grifo nosso)

Por oportuno, importante consignar que os valores correspondentes ao FGTS devem ser pagos mediante depósito em conta vinculada ao Trabalhador, não sendo permitido o pagamento diretamente a apelada.

Segue entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE REVISTA. LEI 13.467/2017. FGTS. PAGAMENTO DIRETO AO RECLAMANTE. VEDAÇÃO PREVISTA EM LEI. Nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.036/1990, os valores referentes às parcelas do FGTS devem ser depositados na respectiva conta vinculada do reclamante, e não pagos diretamente a este. É vedado o pagamento dos valores referentes às parcelas do FGTS direto ao empregado, consoante inteligência dos arts. 18, caput e 26, parágrafo único, da Lei8.036/1990. Precedentes. Recurso de Revista de que se conhece e a que se dá provimento.

(TST - RR: 4414420175050026, Relator: Joao Batista Brito Pereira, Data de Julgamento: 16/12/2020, 8ª Turma, Data de Publicação: 22/01/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 14/04/2025